Tribunal: TJSP
Processo: 2035590-67.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Assistência Judiciária – Indeferimento da benesse à pessoa natural com base da renda auferida pela autora – Inconformismo – Inexistência de documentos que demonstram a carência de recursos financeiros da parte agravante – Ausência de controle financeiro que não constitui razão para a concessão dos benefícios da gratuidade - Renda capaz de suportar as custas da demanda

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Assistência Judiciária – Indeferimento da benesse à pessoa natural com base da renda auferida pela autora – Inconformismo – Inexistência de documentos que demonstram a carência de recursos financeiros da parte agravante – Ausência de controle financeiro que não constitui razão para a concessão dos benefícios da gratuidade - Renda capaz de suportar as custas da demanda - hipossuficiência financeira não demonstrada - Decisão mantida – Efeito suspensivo revogado - RECURSO NÃO PROVIDO.